Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-41.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005791-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL GAINO - CPF: 024.717.799-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SILVANA GAINO - CPF: 571.575.451-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DIREITO À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO
DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Raul Gaino contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento Provisório de Liminar em Ação Civil Pública nº 1000905-33.2018.8.11.0015, proposta em desfavor do Município de Sinop, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando, porém, de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (IDs 40830965 e 40830969).

Irresignada, defende o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que o réu-apelado seja condenado
ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da
Defensoria Pública em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos,
efetuando-se, outrossim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais.

(ID 40830970).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs. 40830973).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 41310481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto

por Raul Gaino contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento Provisório de Liminar em Ação Civil Pública nº 1000905-33.2018.8.11.0015, proposta em desfavor do Município de Sinop, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando, porém, de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Ids 40830965 e 40830969)

Segundo o recorrente, a sentença deve ser reformada para que seja condenado o réu-apelado
ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da
Defensoria Pública.

O recurso, entretanto, não merece prosperar.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o
AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios em nenhuma hipótese, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Ocorre que, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
. (N.U 1007410-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, sem razão o recorrente quanto à sua pretensão de condenação do apelado na verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Raul Gaino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020